Tribunal: TJPA
Processo: 0837994-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837994-71.2019.8.14.0301

APELANTE: ARIOSVALDO VELOSO BARROS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO DA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito da segurada impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida.

2. Compulsando os autos verifico que o autor comprovou que ingressou com a Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, que restou julgada procedente, para declarar a existência de união estável entre o autor/agravado e a senhora Maria Rosa Oliveira, ex-segurada, no período compreendido entre o ano de 2005 a 27 de fevereiro de 2018, data de falecimento da servidora. A existência da união estável do autor e da ex-segurada também foi corroborada pela declaração dos filhos do casal e das testemunhas afirmam que o autor e a ex-mulher viviam juntos novamente na condição de união estável (id. 4606369, id. 4606370). Também ficou demonstrado a união do casal, no cadastro do plano funerário, adquirido pela Sra. MARIA ROSA OLIVEIRA em 10/05/2016, onde o Sr. ARIOSVALDO VELOSO BARROS foi indicado como seu companheiro (id. 4606374 - Pág. 2 a 4). Por fim, também ficou demonstrado que o Sr. Ariosvaldo coabitava com a Sra. Maria, pois possuíam o mesmo endereço, Rua Silva Castro, 176, Bairro Guamá, CEP nº 66063-540 (Id nº id. 4606373 - Pág. 3; e id. 4606375 - Pág. 22, id. 4606368 - Pág. 1, id. 4606366 - Pág. 4, 4606373 - Pág. 4 a 5, 4606374 - Pág. 2, 4606375 - Pág. 13 e 4606375 - Pág. 17) Logo, resta suficientemente comprovado a existência de união estável e o cumprimento dos requisitos do art. 6º, §2º, da LC nº 39/2002, na sua forma vigente à época do falecimento da segurada.

3.A dependência é presumida em relação ao companheiro, porquanto figura como dependente de primeira classe. Não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
Conhecer da Apelação Cível e Dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARIOSVALDO VELOSO BARROS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela de urgência
proposta em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar deferida.

Em síntese, na inicial, o autor relatou que contraiu matrimônio com a Sra. Maria Rosa Oliveira, em 09/08/1968, união da qual nasceram os filhos, Luis Alex Oliveira Barros, Alessandra Barros Pinheiro e Ariosvaldo Oliveira Barros, tendo se divorciado no ano de 2001. Porém, o casal se reconciliou em 2005, sem celebrar novo casamento, permanecendo na condição de união estável até 27/02/2018, quando a sua esposa veio a falecer, como atestado na certidão de óbito de id. 4606375.

Explanou que após a morte de sua companheira, no dia18/04/2018, sob o protocolo 2018/172916, requereu junto ao IGEPREV a pensão devida, entretanto afirma que a autarquia vem colocando diversos obstáculos para a concessão do benefício, inclusive, questionando a existência da união estável entre o casal, como sugere a Cartas nº 535/2018–CCAH.

Informou ainda, que ingressou com uma Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proc. nº 0865150-68.2018.8.14.0301, que tramitou na 4ª Vara de Família de Belém, onde foi prolatada sentença julgando procedente o pleito e reconhecendo a relação de companheirismo havida entre o autor e a de cujus, Sra. MARIA ROSA OLIVEIRA, a qual transitou em julgado em 04.06.2019, conforme certidão de id. 11120086, dos autos da ação de reconhecimento.

Ressaltou que mesmo a sentença tendo sido apresentada para o IGEPREV nos autos do processo administrativo de requerimento de pensão, ainda assim, a autarquia negou a concessão do benefício e encaminhou a demanda ao seu setor de serviço social, para que fosse realizada a análise
in locu
.

Porém, até a propositura da ação, não havia previsão para retorno, pois obedecem a ordem cronológica. Por fim, considerando que pensão tem caráter alimentar e que já não poderia mais aguardar a conclusão do processo administrativo, o autor ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tutela de urgência para que fosse imediatamente implementada a pensão e, por último, que a pensão fosse concedida em definitivo, sendo o IGEPREV condenado a pagar as parcelas vencidas desde a data do óbito da instituidora.

O juízo monocrático deferiu o pedido liminar. (Id nº 4606378).

O Igeprev ofereceu contestação (Id nº 4606391)

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença de id. 4606410, julgando improcedente a ação, revogando a liminar antes deferida.

Irresignado o autor interpôs a presente apelação (id nº 4606422), defendendo que o conjunto probatório dos autos demonstra que havia, de fato, uma união estável configurada entre o recorrente e a ex esposa, inclusive, que a apólice do plano funerário assinada pela segurada atesta a relação de companheirismo. Por esses fatores, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, desta vez, julgando-se procedente a demanda.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id n º 5120449)

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar a existência de dependência entre o autor e a ex-servidora, Sra. Maria Rosa Oliveira, falecida em 27/02/2018, fazendo jus a pensão em decorrência do seu falecimento.

Em se tratando de pensão previdenciária, o E. STJ pacificou a aplicação do princípio do tempus regit actum, quando da concessão da pensão post mortem, na súmula nº 340, que preceitua que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Assim, considerando que a Sra. Maria Rosa Oliveira, faleceu em 27/02/2018 (Id nº 4606375), aplicando-se a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Isto posto, compulsando os autos verifico que o autor comprovou que ingressou com a Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
, que restou julgada procedente, para declarar a existência de união estável entre o autor/agravado e a senhora Maria Rosa Oliveira, ex-segurada, no período compreendido entre o ano de 2005 a 27 de fevereiro de 2018, data de falecimento da servidora.

A existência da união estável do autor e da ex-segurada também foi corroborada pela declaração dos filhos do casal e das testemunhas afirmam que o autor e a ex-mulher viviam juntos novamente na condição de união estável (id. 4606369, id. 4606370).

Também ficou demonstrado a união do casal, no cadastro do plano funerário, adquirido pela Sra. MARIA ROSA OLIVEIRA em 10/05/2016, onde o Sr. ARIOSVALDO VELOSO BARROS foi indicado como seu companheiro (id. 4606374 - Pág. 2 a 4).

Por fim, também ficou demonstrado que o Sr. Ariosvaldo coabitava com a Sra. Maria, pois possuíam o mesmo endereço, Rua Silva Castro, 176, Bairro Guamá, CEP nº 66063-540 (Id nº id. 4606373 - Pág. 3; e id. 4606375 - Pág. 22, id. 4606368 - Pág. 1, id. 4606366 - Pág. 4, 4606373 - Pág. 4 a 5, 4606374 - Pág. 2, 4606375 - Pág. 13 e 4606375 - Pág. 17)

Logo, resta suficientemente comprovado a existência de união estável e o cumprimento dos requisitos do art. 6º, §2º, da LC nº 39/2002, na sua forma vigente à época do falecimento da segurada.

No que tange a comprovação da dependência econômica, consonante disposto no art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002, tal requisito é dispensável, dada a presunção de dependência na relação de companheirismo.

A propósito, o E. STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2. Outrossim, extraise do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Ainda, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. (4705867, 4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença de primeiro grau, para julgar procedente o direito do apelante a pensão por morte.

Inverto o ônus de sucumbência, e considerando, a sucumbência recursal, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2021